Tribunal: TJMT
Processo: 1032021-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032021-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARTINS MISSIAS DOS SANTOS - CPF: 267.771.181-87 (AGRAVADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

I)

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. EMISSÃO DOS BOLETOS DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA FONTE DE RENDA DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO FINANCEIRO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento, deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e determinar que o banco emitisse os boletos das parcelas vincendas, viabilizando o adimplemento contratual pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência que autoriza o depósito judicial das parcelas vencidas e a emissão dos boletos das parcelas vincendas pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência foi concedida com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

O agravado demonstrou tentativas reiteradas de quitar as parcelas vencidas, sendo frustrado pelo agravante, que se recusou a emitir os boletos necessários ao adimplemento, comprometendo a relação contratual.

5.

A decisão liminar garantiu o cumprimento das obrigações contratuais mediante depósito judicial das parcelas vencidas e a emissão dos boletos das vincendas, assegurando que os valores depositados permanecessem sob controle judicial, resguardando os direitos do agravante até o julgamento do mérito.

6.

O agravante não apresentou provas concretas de que a medida liminar cause prejuízos irreparáveis às suas operações financeiras, tampouco demonstrou o impacto significativo alegado.

7.

Por outro lado, o agravado comprovou o risco de dano irreparável, pois o veículo objeto do contrato é essencial para sua atividade profissional como motorista de caminhão, representando sua principal fonte de renda. A ausência de quitação das parcelas poderia acarretar novas medidas de busca e apreensão, agravando a situação econômica do agravado.

8.

A decisão está em consonância com a jurisprudência, que autoriza o depósito judicial de valores incontroversos para preservar o adimplemento contratual e evitar a mora, resguardando os direitos das partes:

o

“O depósito judicial dos valores previstos em contrato não evidencia prejuízo ao Agravante, uma vez que, caso o pedido de consignação em pagamento seja julgado improcedente, os valores serão revertidos em seu benefício” (TJ-GO, AI 57150871820228090115, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7a Câmara Cível).

9.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ, cabendo ao Judiciário zelar pelo equilíbrio contratual e evitar abusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas vencidas e determinar a emissão de boletos das parcelas vincendas é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo diante de tentativa reiterada de adimplemento frustrada pela parte contrária e da demonstração de risco de dano irreparável ao agravado.

2.

A relação consumerista impõe ao fornecedor de serviços a adoção de medidas que preservem o equilíbrio contratual e o direito do consumidor ao adimplemento das obrigações pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-GO, AI 57150871820228090115, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1036145-15.2024.8.11.0002, ajuizada por
MARTINS MISSIAS DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e determinar que o banco emita os boletos das parcelas vincendas, viabilizando o adimplemento das obrigações contratuais pelo autor.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é desproporcional e carece de fundamentos jurídicos, uma vez que inexiste recusa injustificada em receber os valores pactuados, nos termos do artigo 335 do Código Civil.

Alega que a medida liminar compromete suas operações financeiras, aumenta a inadimplência e causa prejuízos irreversíveis à sua atividade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 251944671).

Contraminuta não apresentada (Id.

257507658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Danos Morais, determinando que o agravante possibilitasse o depósito judicial das parcelas vencidas e emitisse os boletos das parcelas vincendas, para viabilizar o adimplemento contratual pelo agravado, Martins Missias dos Santos.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor demonstrou,
mediante documentos e alegações, tentativas reiteradas de quitar as parcelas vencidas, tendo o banco agravante recusado emitir os boletos necessários ao adimplemento.

Além disso, a decisão liminar apenas viabilizou o cumprimento das obrigações contratuais do agravado, garantindo o depósito judicial das parcelas vencidas e o acesso aos boletos das parcelas vincendas, preservando, inclusive, os valores em juízo para futura liberação ao agravante.

Desse modo, a decisão recorrida não beneficia exclusivamente o agravado, mas também protege a integridade da relação contratual ao viabilizar o adimplemento por meio do depósito judicial e ao obrigar a emissão dos boletos necessários. Os valores depositados permanecem sob controle judicial, à disposição do agravante, resguardando seus direitos financeiros enquanto o mérito da ação principal não é decidido.

Ademais, em que pese o agravante alegar que a decisão causaria prejuízos ao fluxo de caixa, aumento da inadimplência e comprometimento das operações financeiras, essas afirmações carecem de fundamento concreto, pois não foram apresentados documentos ou dados que comprovem impacto significativo da medida. Além disso, os valores permanecem depositados em juízo, o que elimina o risco de inadimplemento real enquanto o mérito do processo não é decidido, sendo certo que o agravante mantém o direito à integral restituição das parcelas caso prevaleça sua tese no julgamento final.

Por outro lado, o agravado demonstrou que a negativa do banco compromete sua atividade profissional como motorista de caminhão, já que o veículo objeto do contrato é essencial para sua subsistência, tornando o perigo de dano irreparável concreto e evidente.

Assim, a ausência de quitação das parcelas poderia culminar em novas medidas de busca e apreensão, agravando ainda mais a situação.

Nesse contexto, a concessão da liminar é fundamental para evitar que o agravado perca o acesso ao veículo e, consequentemente, a sua principal fonte de renda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO AUTORAL DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. LEGALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito de valores incontroversos tratar-se um pressuposto processual a ser atendido na ação de consignação em pagamento, nos termos dos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil. 2.
Presentes os requisitos autorizadores, não merece reforma a decisão agravada que autorizou o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas no valor integralmente pactuado, enquanto se discute a revisão das cláusulas contratuais, obstando, por conseguinte, os efeitos da mora, até julgamento final da controvérsia. 3. O depósito judicial dos valores previstos em contrato não evidencia prejuízo ao Agravante, uma vez que, caso o pedido de consignação em pagamento seja julgado improcedente, os valores serão revertidos em seu benefício.
4. A relação entre a instituição financeira Agravante e o Autor/Agravado é considerada consumerista, conforme dispõe o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça. 5. O artigo 84, §§ 3o e 4o do Código de Defesa do Consumidor, autoriza o magistrado, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, a impor multa diária (astreintes) para compelir o fornecedor a cumprir a tutela de urgência. 6. Mostrando-se proporcional e razoável a multa cominatória, inviável sua exclusão ou redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 57150871820228090115 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada na legislação vigente e nos princípios norteadores das relações contratuais, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025